Tribunal: TJMT
Processo: 0003198-67.2017.8.11.0034
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003198-67.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO RODRIGUES - CPF: 024.339.811-58 (APELANTE), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), VALDEIR DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 594.415.181-15 (APELANTE), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO), JERSON DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 015.331.131-22 (VÍTIMA), RODRIGO DOS SANTOS (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR 1. NULIDADE DA PROVA – VIDEOS GRAVADOS E INSERIDOS NOS AUTOS AINDA NA FASE INQUISITORIAL – DEFESA QUE TEVE ACESSO DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES AOS VÍDEOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - 2. ALEGADA CONTRARIEDADE DO VEREDITO À PROVA DOS AUTOS - VEREDITO AMPARADO NA PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS - ESCOLHA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DA TESE QUE MAIS SE AMOLDOU À REALIDADE FÁTICA – 3. ALEGADO
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – INEXISTÊNCIA DE DANO – HAVENDO MAIS DE UMA QUALIFICADORA, UMA PODE SER USADA NA PRIMEIRA FASE E A OUTRA NA SEGUNDA – 4. PREDENTIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PENA INICIAL JÁ FIXADA NO SEU MÍNIMO – 5. PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – 6. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº. 50 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Provas obtidas e disponibilizadas nos autos desde a fase inquisitorial, permitindo amplo acesso à defesa dos réus, com o devido contraditório, questionamentos e até mesmo impugnação ao longo da persecução criminal, desnaturam a alegação de cerceamento de defesa.

Quando as provas e demais elementos dos autos possibilitarem aos jurados mais de uma visão, é permitido a estes optarem pela versão que lhes parecer mais condizente com a verdade real, não cabendo o argumento de não enfrentamento das teses defensivas, quando estas simplesmente não são decisivas para a convicção dos jurados.

Presente mais de uma qualificadora do delito de homicídio, é admitida a utilização de uma delas para qualificar a conduta e o emprego das demais como agravante, desde que haja previsão legal, ou até como circunstância judicial negativa, majorando-se a pena-base.

A fixação da pena-base no mínimo legal na sentença condenatória, desqualifica a pretensão de redução da reprimenda para o patar mínimo, por ausência de causa de pedir.

Obrigatoriamente, a pena corpórea final fixada acima de 08 (oito) anos de reclusão, deverá ser cumprida inicialmente no regime mais gravoso, qual seja, o fechado.

A qualificadora da dissimulação, quando reconhecida pelos jurados, somente poderá ser excluída quando estiver flagrantemente dissociada dos elementos contidos nos autos.

Não se vislumbra ausência de fundamentação na sentença no que tange à manutenção da prisão dos apelantes, considerando que permaneceram presos durante a instrução criminal, e não tendo havido alteração das circunstâncias que ensejou suas prisões, reforçada está a necessidade de manutenção da segregação, agora que restaram condenados. Com efeito, nesse sentido caminha o entendimento dessa egrégia Corte Estadual de Justiça em seu Incidente de Uniformização Jurisprudencial nº. 50 que estabelece que a reiteração por parte do magistrado sentenciante, dos elementos ensejadores da segregação cautelar do réu, desde que estes perdurem, é fator motivacional e plenamente hábil para não autorizar ao condenado, apelar da sentença condenatória, em liberdade.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por Valdeir de Oliveira condenado à pena 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, Thiago Rodrigues, condenado à pena 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado e Rodrigo dos Santos, condenado à pena 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, irresignados com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Aquino, que os condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal.

O apelante Valdeir pretende preliminarmente a
nulidade do julgamento
ante a ilicitude da prova em vídeo gravada pelos policiais e cerceamento de defesa. No mérito, pretende a submissão a novo julgamento perante o tribunal do júri, sob argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente requer
a reforma na dosimetria da pena
por haver
bis in idem
na valoração da primeira e segunda fases da dosimetria. Busca ainda o direito de recorrer em liberdade.

O apelante Thiago pretende a submissão a novo julgamento perante o tribunal do júri, sob argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente anseia pela reforma na dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal bem como a fixação do regime aberto. Busca ainda o direito de recorrer em liberdade.

Rodrigo dos Santos pretende
a submissão a novo julgamento
perante o tribunal do júri, sob argumento de que a decisão do conselho de sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Busca ainda o direito de recorrer em liberdade.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo não provimento dos apelos defensivos, devendo ser mantida incólume a decisão combatida.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 04 de maio de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020